Tribunal: CARF
Processo: 11128.000579/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.000579/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.199 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de junho de 2022
Recorrente
CSAV GROUP AGENCIES BRAZIL AGENCIAMENTO DE
TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/04/2010
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE
À
INFRAÇÃO
ADUANEIRA. SÚMULA CARF N. 126
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do
descumprimento dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para
prestação de informações à Administração Tributária/Aduaneira. Súmula
CARF no 126.
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do auto de infração e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a exigência fiscal impugnada.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.000579/2011-51
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.199 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000579/2011-51

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 0828.243,
proferido pela 2a Turma da DRJ/FOR, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no art. 107, inc. IV, alíneas “c” e “e”, do Decreto-lei n° 37/66, com
nova redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, regulamentado pelo art. 728, inciso IV,
alínea “e” do Decreto n° 6.759/09. Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal do
Brasil n° 28, de 27/04/1994 e Notícia Siscomex n° 0105, item 2, de 27/07/1994, conforme auto
de infração às fls. 2-13.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a,
alegando, em síntese: preliminarmente: ilegitimidade passiva, tendo em vista que atuou como
agente e não como transportador marítimo; vício formal no auto de infração pelo fato de a
descrição dos fatos não ter sido clara o que cerceou seu direito de defesa e, no mérito:
inexistência de razão ou direito para aplicação de multa, ocorrência da denúncia espontânea,
enquadramento legal do lançamento, bem como a configuração da infração.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência
da multa, sob o fundamento de que ficou comprovada a infração que foi imputada a recorrente,
ou seja, a solicitação intempestiva da retificação dos dados básicos constantes dos CE,
sujeitando-a à multa regulamentar lançada e exigida; em relação à denúncia espontânea, que esta
trata da exclusão da responsabilidade por infração tributária, ou seja, exclui a aplicação da
penalidade correspondente à infração cometida, sendo que no presente caso, a multa foi
motivada por descumprimento de obrigação acessória.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário requerendo:
em preliminar a nulidade do auto de infração (lançamento) e ilegitimidade passiva, uma vez que
atuou como agente marítimo, representante do transportador marítimo; assim, a responsabilidade
tributária é do transportador, inexistindo amparo legal para a sua responsabilização; e, no mérito:
a não caracterização da infração imposta, tendo em vista que, de fato, não houve falta de
informações, mas sim a retificação intempestiva das informações já prestadas relacionado ao
controle de entrada e saída de mercadorias e a ocorrência da denúncia espontânea, em razão do
registro no SISCOMEX ter se dado antes da lavratura do auto de infração.
Cientificada da decisão proferida pela DRJ em 28/04/2014 e interpondo
Recurso Voluntário supracitado (às fls.80-105) requereu, ao final, cancelamento/anulação das
penalidades impostas, arquivando o processo.
É o relatório.

Voto
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.199 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000579/2011-51

Conselheiro Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo (fl. 116), e atende aos requisitos de
admissibilidade, sendo assim, dele tomo conhecimento.
Pois bem. Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marí
timo e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que
nesse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que, como se depreende do relato fiscal acima transcrito, a empresa Rec
orente foi identificada como verdadeiro transportador das mercadorias, não como agente marítim
o.
Aliás, não há nos autos nenhuma documentação que descaracterize as
informações
prestadas pelo
fisco, não houve juntada por parte da autuada de qualquer
documentação comprobatória de sua atuação como simples agente marítimo, razão pela
qual tomo como verdadeiras as alegações da autoridade fiscal.
Patente,
pois,
que os agentes marítimos são os
representantes dos navios e dos armadores nos portos, perante às autoridades governamentais e
portuárias. Assumem a administração de cada escala do navio, incluindo documentação
da embarcação e da carga, controles de origem fiscal, recolhimento de tributos, contato
com as autoridades e contratação dos diversos serviços necessários.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art . 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto Lei no2.472 de
01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador
é expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já
que respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer
forma, concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.199 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000579/2011-51

“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no Siscomex, será
de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser realizado
antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da SRF de
despacho.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias
para o registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.
[...]Art. 44. O descumprimento, pelo transportador, do disposto nos arts. 37, 41 e § 3o do
art. 42 desta Instrução Normativa constitui embaraço à atividade de fiscalização
aduaneira, sujeitando o infrator ao pagamento da multa prevista no art. 107 do
Decretolei no 37/66 com a redação do art. 5o do Decreto-lei no 751, de 10 de agosto de
1969, sem prejuízo de sanções de caráter administrativo cabíveis. (grifos nossos)
Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes
atuantes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penaliza
r aquele que deixou de agir nos termos da lei.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração
encontra-se incorreta e incompleta, o que teria obstado o exercício do seus Direitos ao
Contraditório e à Ampla Defesa, o que, por si só, já demonstraria um vício formal do lançamento
a ensejar a sua nulidade.
Quanto à alegação sobre a descrição dos fatos estar inadequada, a meu sentir,
não procede.
Entendo que a descrição dos fatos imputados ao sujeito passivo encontra-se
corretamente narrada no Auto de Infração e comprova-se tal fato pela simples leitura das peças
recursais, onde se evidencia que a ora recorrente compreendeu perfeitamente do que era acusada
e, inclusive, pela robustez de suas peças recursais, pode exercer plenamente seus Direitos à
Ampla Defesa e ao Contraditório.
Assim, afirme-se que o Auto de Infração foi lavrado segundo os requisitos
estipulados no art. 10 do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972, assim como não incorreu em
nenhuma das causas de nulidade dispostas no art. 59 do mesmo diploma legal, logo, encontra-se
válido e eficaz. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações/Da
denúncia espontânea:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes
a empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.199 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000579/2011-51

E o Decreto Lei 37 de 1966, sobre a matéria e penalidade a ser aplicada em cas
o de atraso na prestação de informações dispõe que:
Art.107.Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
O auto de infração, especificamente à fl. 6 relata que o lançamento se deve ao
fato de a empresa autuada haver registrado no Sistema Siscomex, em 26 de abril de 2010, dados
de embarque das mercadorias desembaraçadas através da Declaração de Despacho de
Exportação (DDE) 2100263283/8, sem que, tivesse efetivamente ocorrido o embarque da carga,
ocasionando, indevidamente, a averbação automática dessa DDE, tendo a agência de navegação
confirmado que a carga em referência não embarcou; e o terminal depositário, que a carga
continuava depositada em seu recinto em 13 de maio de 2010, o que teria afetado a
confiabilidade no Sistema Siscomex, em cujas informações a fiscalização se baseia para a
tomada de decisões.

Insta
ressaltar,
por ser o caso de descumprimento de deveres instrumentais
decorrentes dainobservância de prazos pré fixados, deve ser analisado a luz da súmula CARF 12
6, in verbis:
A denúncia espontânea não se aplica às penalidades decorrentes do descumprimento dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal para prestação de informações à
Administração Tributária/Aduaneira
Isso dá pelo fato de que a obrigação de prestar informações sobre o
embarque de mercadoria, necessárias ao controle de entrada e saída de embarcações e de
movimentação de cargas e unidades de carga em portos alfandegados é obrigatória.
Neste sentido não há o que se falar em denúncia espontânea pelas
razões e fatos aqui expostos.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as
preliminares de alegações de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no
mérito, por negar provimento ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.199 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.000579/2011-51

Fl. 124
DF CARF MF
Original